Tribunal: TJSP
Processo: 2220948-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220948-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
WELLINGTON ROCHA DA SILVA e Impetrante CRISTIANE TRINDADE SILVA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente a
Dra. Cristiane Trindade Silva e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr.
Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
HABEAS CORPUS No 2220948-47.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA 32a VARA
CRIMINAL
PACIENTE: WELLINGTON ROCHA DA SILVA
IMPETRANTE: CRISTIANE TRINDADE SILVA
VOTO No 50.532
Habeas Corpus Revogação da prisão preventiva.
Inocorrência
de
excesso
de
prazo

Desenvolvimento normal do processo - Juízo não
deu causa à demora Princípio da Razoabilidade.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a
permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar
como garantia da ordem pública - Indícios de autoria
e prova da materialidade.
Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias
que
não
impedem
a
medida
constritiva.
Ordem denegada.
A advogada CRISTIANE TRINDADE SILVA impetra o
presente “habeas corpus”, em favor de WELLINGTON ROCHA DA SILVA,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo da 32a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda,
que converteu o flagrante em prisão preventiva. Objetiva a liberdade
provisória aduzindo, em síntese, excesso de prazo, pois afirma que o
paciente se encontra encarcerado desde dezembro de 2019. Assevera,
ainda, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
autorizadores da custódia cautelar e que se trata de paciente primário,
com residência fixa e bons antecedentes (fls. 01/21).
Indeferia a liminar (fls. 325), a autoridade impetrada
prestou informações às fls. 328/329, tendo a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 348/359).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime de roubo, tendo o flagrante sido convertido em
preventiva, mantida esta em decisão fundamentada, colacionada às fls.
41/42 e exarada aos 26 de dezembro de 2019.
Inexistente, tampouco, a ocorrência de excesso de
prazo atribuível ao Juízo impetrado, o qual deixou bem consignado na
decisão atacada que “(...) O paciente foi preso em flagrante delito em 25
de dezembro de 2019 (fls. 01), tendo sido sua prisão em flagrante
convertida em preventiva por decisão do Juízo de Plantão em 26 de
dezembro de 2019 (fls. 41/42). Em 13 de janeiro de 2020, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I, do
Código Penal
Segundo a denúncia (fls. 61-63 dos autos originais),
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de
dezembro de 2019, por volta das 16h00min, na Avenida Engenheiro
Armando de Arruda, 4940, Jabaquara, São Paulo, SP, WELLINGTON
ROCHA DA SILVA, qualificado a fls. 22, e indivíduo ainda não identificado,
agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
para eles, um aparelho celular da marca Motorola e uma motocicleta
marca/modelo Honda/CB 500F, cor preta, placas GAV 9930, chassi
9C2PC4810FR000467 (fls. 09/15), mediante grave ameaça, exercida com
o emprego de arma de fogo, em prejuízo de José Jorge Ribeiro Conceição.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, a vítima José Jorge conduzia
sua motocicleta quando parou em um semáforo e foi abordado por outra
motocicleta que tinha como condutor um indivíduo ainda não identificado e
como garupa o denunciado Wellington, que desembarcou da moto e,
mediante grave ameaça consistente no emprego de uma arma de fogo
anunciou o roubo e subtraiu um telefone celular da marca Motorola e sua
motocicleta, marca/modelo Honda/CB 500F, cor preta, placas GAV 9930.
Concomitantemente, as duas motocicletas evadiram-se do local. Ocorreu
que, os policiais militares Júlio César dos Santos Silva (fls. 03) e Raul
Rocha dos Santos (fls. 04), realizavam patrulhamento ostensivo quando
visualizaram o denunciado conduzindo a motocicleta roubada em alta
velocidade na via pública, razão pela qual iniciou-se uma perseguição
policial. Logo em seguida, Wellington perdeu o controle da motocicleta e
caiu no chão, sendo imediatamente abordado e socorrido pelos policiais.
Ademais, os policiais encontraram em posse do denunciado um revólver
calibre 38, com a numeração raspada e municiado com 03 (três)
cartuchos, conforme auto de exibição e apreensão as fls. 12. Ainda no
local dos fatos, a vítima reconheceu sua motocicleta roubada, bem como a
arma de fogo utilizada no crime. Ademais, mediante fotografia de
Wellington que lhe fora apresentada, reconheceu o indiciado como autor
do crime (fls. 16). Ante o exposto, denuncio WELLINGTON ROCHA DA
SILVA, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 157, § 2o - A,
inciso I, ambos do Código Penal (...).”
Recebida em 21 de janeiro de 2020 (fls. 66/68), oportunidade
em
que, visando a celeridade processual e garantia da duração razoável do
processo, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
de março de 2020, às 15 horas. Citado (fls. 121), o réu apresentou
resposta à acusação (fls. 122/137), o que não impediu o prosseguimento
do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de
Processo Penal (fls. 154). Ocorre que em 23 de março de 2020, com o
objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), foi
instituído o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de
Justiça de São Paulo, por meio do Provimento CSM no 2549/2020, ficando
proibido o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo até
a data de 30 de abril de 2020. Tal proibição foi prorrogada diversas vezes,
sendo a última por meio do Provimento no 2580/2020, que estendeu o
Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau até a data de 02 de
novembro de 2020, razão pela qual este juízo, em 29 de setembro de
2020, designou audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento, para o dia 17 de novembro de 2020, às 15 horas e 30 minutos
(única data disponível no estabelecimento prisional em que o paciente se
encontra), a ser realizada através da ferramenta Microsoft Teams, na
forma virtual (fls. 306/311) (...).”
Em consulta aos autos de origem, verifico que a
audiência foi redesignada para o dia 10 de dezembro de 2020 (fl. 342/346
dos autos originários).
Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a
ensejar a liberdade do réu quando, notadamente conforme se extrai dos
documentos colacionados, os autos seguiram o trâmite normal.
Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão
do réu futuramente.
Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a
duração razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o
andamento da ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que
os prazos processuais não podem ser computados com precisão
matemática, pois, como nos caso destes autos, muitos exigem tempo para
que os ritos processuais sejam cumpridos, não há que se falar em excesso
de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça no RHC n.o 1453-RJ
publicado no DJU de 09/12/91, pág. 18.046, abordando o tema, assim se
pronunciou:
O direito como natural é fenômeno histórico. As
normas processuais devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos que,
por sua vez, constituem a causa da relação
jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da
década de 40, o país mudou severamente. A
complexidade
da
conclusão
dos
inquéritos
policiais e a dificuldade da instrução são cada vez
maiores.
O prazo da conclusão não pode resultar da mera
soma aritmética.
Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo.
O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica
formal.
(Relator
Ministro
VICENTE
CERNICCHIARO - STJ).
Dessa forma, como não se pode alegar que o
Magistrado esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser
corrigido por este remédio heroico.
Além disso, havendo indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio
social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2220948-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide,
eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da
gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não
se confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se
explica por sua natureza processual.” (RTJ 141/371).

Não vislumbro, por fim, pelas provas acostadas aos
autos, que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no
art. 319, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias
do fato, eis que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator